Tribunal: TJBA
Processo: 8023183-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8023183-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ACEBA - ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): DANIEL SILVA FAUAZE NOVAES, MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES, LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s):LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DANIEL SILVA FAUAZE NOVAES, EPIFANIO ARAUJO NUNES, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

COELBA. ENTREGA DE FATURA DE CONSUMO APENAS DOBRADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APELO DA CONCESSIONÁRIA RÉ
. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DO SIGILO DAS CORRESPONDÊNCIAS. AUSÊNCIA DE LACRE. VIOLAÇÃO AO ART. 46 DA LGPD. EXPOSIÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR.

DEVIDA CONDENÇÃO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DEVIDAMENTE LACRADA AO CONSUMIDOR.
APELO DA AUTORA.

DANO MORAL COLETIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO DANO TRANSINDIVIDUAL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. NÃO PRESUMIDOS. PRECEDENTES.
CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DISTRIBUÍDOS.

APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Apelo da Ré

1.1. De início, quanto à preliminar ausência de dialeticidade arguida em sede de contrarrazões, não merece prosperar, eis que do cotejo do Apelo com a Sentença hostilizada, observa-se que a Ré, em sua peça recursal acima relatada, insurgiu-se justamente contra o capítulo do decisum que lhe foi desfavorável. Preliminar Rejeitada.

1.2. A Sentença apelada
está devidamente fundamentada, enfrentando todos os tópicos levantados pela defesa capazes de influir no deslinde causa, não havendo falar em nulidade do julgado ausência de fundamentação. Preliminar Rejeitada.

1.3. Uma vez proposta a ação e apresentada a contestação, estabelece-se uma resistência à pretensão judicial, configurando o interesse de agir. Preliminar Rejeitada.

1.4. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da Sentença que condenou a Ré a entregar a fatura de consumo mensal na forma determinada pela ANEEL, devidamente dobrada e fechada com selo adesivo.

1.5. Conforme prevê o art. 46 da LGPD, é dever da concessionária COELBA garantir que a fatura de cobrança seja protegida de modo que os dados pessoais dos consumidores não sejam expostos.

1.6. In casu, a simples dobradura da fatura pelo agente leitor da COELBA não é medida suficiente para impedir acessos por terceiros ou situações acidentais/ilegais de destruição, perda, modificação, comunicação dos dados dos destinatários.

1.7. Escorreita, portanto, a sentença que impôs a Acionada o dever de entregar as faturas mensais na residência do consumidor devidamente lacradas, mediante lacre, selo, adesivo ou qualquer outro método que torne a fatura indevassável.

2. Apelo da Autora

2.1. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir se é devida a condenação da Ré em: i)
reparação ilícito coletivo
no valor de R$100.000,00 (-)
e ii)
indenização por danos morais
n
o valor de R$10.000,00 (-) para cada consumidor lesado.

2.2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral coletivo somente é configurado nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera infringência a disposições de lei ou contrato.

2.3. No caso concreto, a insuficiência no dever de proteção dos dados dos consumidores não tem o condão de provocar abalo transindividual que justifique indenização coletiva, sob pena de desvirtuamento do instituto e perda da excepcionalidade que o caracteriza.

2.4. Para configuração do dano moral individual é imprescindível a inequívoca demonstração prejuízos concretos ou um real abalo moral às partes lesadas mediante a materialização probatória da dimensão da dor, vexame, humilhação e angústia por que passa a suposta vítima do dano.

2.5. Na espécie, a Associação Autora
não comprovo, de modo concreto e individualizado, os danos sofridos pelos consumidores afetados, motivo pelo qual não há falar em dever de indenizar.

2.6. Neste trilhar, impõe-se a manutenção da Sentença nos capítulos que afastaram a incidência dos danos morais individuais e coletivos.

3. Responsabilidade pelas custas e honorários sucumbenciais

3.1. Quanto às custas e honorários, em razão da sucumbência recíproca, a ré foi condenada ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC/15 (
STJ, REsp nº 1.986.814 - PR)
, enquanto a autora, por ausência de má-fé, está isenta dessas obrigações, nos termos do art. 18 da Lei n.º 7.347/1985.

APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023183-40.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ACEBA - ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente